Tribunal: STF
Processo: RE 1521121
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público Federal interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-GESTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 8.429/92. APLICABILIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Trata-se de apelação interposta por Oziel Alves de Barros contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ação civil Pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Federal, declarando a prescrição em relação às sanções do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, nos termos do art. 23, I, do mesmo diploma legal, extinguindo o feito, com resolução do mérito, exceto em relação à pretensão de ressarcimento ao erário, condenando o réu à restituição ao erário do valor de R$ 586.665,36 com atualização pelos parâmetros do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    2. Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, objetivando a responsabilização do réu nas sanções previstas no art. 12, II, da Lei nº 8.429/92, por ter, na qualidade de Prefeito do Município de Pilar/AL, durante o exercício financeiro de 2010, se omitido no dever legal de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), fundo público gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), no âmbito do Programa de Proteção Social Básica e Especial daquele Município. 



    3. Tratam os autos de suposta improbidade administrativa praticada no âmbito de programas federais mantidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, com prestação de contas perante o TCU. Assim, tendo sido o suposto ato de improbidade praticado em detrimento de verbas federais repassadas pela União aos entes federativos e objeto de prestação de contas perante órgão federal, é inconteste o interesse federal a justificar a fixação da competência, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, e da Súmula nº 208 do STJ. 



    4. No que se refere à alegada inconstitucionalidade da Lei nº 8.429/92 e à inaplicabilidade aos agentes políticos, já se manifestou esta egrégia Turma no sentido de que "a constitucionalidade da Lei nº 8.429/92 deriva das disposições do art. 37, § 4º, da CF, sendo meio legal hábil para coibir atos ímprobos dos agentes da Administração Pública nos níveis federal, estadual e municipal. A referida Lei não padece de inconstitucionalidade, tendo sido tal diploma legal elaborado de acordo com os ditames constitucionais. Precedentes do TRF 5a. Região: AC 489.381/PE, 2ª Turma, Relator: Desembargador Federal Francisco Barros Dias, DJE 19/08/2010, e AC 473.122/CE, 4ª Turma, Relator: Desembargador Federal Lázaro Guimarães, DJE 12/05/2011. (PJE 0800217-04.2016.4.05.8106, Relator Desembargador Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho, j. dez 2019). 



    5. O STF, em sede de repercussão geral (RE 976566), decidiu que "o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei nº 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias". 



    6. Antes de examinar o mérito, vale ressaltar que, no caso dos autos, consoante restou esclarecido na sentença, a imposição das sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92 encontra-se prejudicada pela ocorrência da prescrição (art. 23, I da Lei n.º 8.429/1992), haja vista ter decorrido prazo superior a 5 anos do fim do mandato do réu como prefeito do Município de Pilar, que ocorreu em 23/03/2012, em decorrência da renúncia do cargo, até a propositura da ação, em 15/12/2017. 



    7. Por isso, após a apreciação dos fatos, o MM. Juízo a quo, entendendo que restou comprovado nos autos que o demandado deixou de prestar contas dos recursos públicos que foram repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), e que restou evidente o dolo na conduta do agente, condenou-o à restituição ao Erário dos recursos públicos. Ressaltou o juiz que "o réu não só deixou de prestar contas e cumprir o dever de informação, como também não comprovou a licitude da aplicação dessas verbas, o que leva a conclusão de desvio de finalidade das verbas transferidas, mesmo porque o demandado não demonstrou o destino dos respectivos valores repassados ao município, o que acarreta, por conseqüência, prejuízo ao erário". 



    8. Os documentos constantes dos autos são suficientes a comprovar o recebimento dos recursos repassados pelo Fundo Nacional da Assistência Social (FNAS) e a não prestação de contas do emprego da verba, que era de responsabilidade do demandado, então gestor do Município de Pilar/AL, além de ter sido demonstrado também o dolo na conduta do agente, que, mesmo após reiteradas notificações para prestar esclarecimentos, não se manifestou. 



    9. No entanto, especificamente quanto à sanção de ressarcimento ao erário, entende a 1ª Turma do STJ que "o pedido de ressarcimento ao erário reclama a comprovação de lesão efetiva ao patrimônio público, não sendo possível, nos casos em que se imputa ao gestor a ausência de prestação de contas (art. 11, VI, da LIA), ter-se o dano caracterizado por mera presunção (dano in re ipsa ), como, ao revés, ocorre nas hipóteses de frustração da licitude ou indevida dispensa do processo licitatório, tipificadas no art. 10, VIII, da mesma lei" (AgInt no AREsp 1229952/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020). 



    10. Conforme ressaltado em julgado recente desta 1ª Turma, "o art. 21, I, da Lei nº 8.429/92 estabelece a necessária prova do dano ocasionado para que se aplique a sanção de ressarcimento ao erário. Para a sua imposição, é essencial a prova da efetiva ocorrência do dano financeiro, não podendo este ser presumido no valor integral do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito. Nessa toada, a mera ausência de prestação de contas não gera a presunção absoluta de existência de dano ao erário, somente sendo admitida a imposição da sanção de ressarcimento integral do dano quando este for devidamente comprovado" (Processo nº: 0812897-75.2017.4.05.8400, Relator Desembargador Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho, j. junho 2020). 



    11. No caso dos autos, de acordo com o Ofício nº 1.071/2016 do TCU, "o débito é decorrente da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Proteção Social Básica e Especial - PSB/PSE, relativos ao exercício de 2010, ao Município de Pilar/AL, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social". Nos termos do Acórdão 3787/2017-TCU-Segunda Câmara, proferido no processo TC 016.420/2016-0, "ao não apresentar os documentos comprobatórios da utilização de recursos federais, na forma expressamente exigida pela normatização do Programa, o gestor torna concreta a possibilidade de que esses recursos públicos, transferidos ao Município, tenham sido desviados, em benefício do gestor ímprobo, ou de pessoas por ele determinadas, o que permite o enquadramento do julgamento das contas nas alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 16 da Lei 8.443/1992". 



    12. Sendo assim, e considerando que as provas constantes dos autos demonstram a ausência de prestação de contas, mas não o desvio de recursos públicos, não tendo a parte autora se desincumbido em demonstrar, cabalmente, o valor do dano causado ao erário, merece reforma a sentença recorrida. 



    13. Apelação provida, para julgar improcedente o pedido de ressarcimento ao erário.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos arts. 37, caput e inciso XXII, §§ 4° e 5°; e 70 da Constituição Federal.



    Alega que “não há que se falar em dano hipotético, como entendeu o acórdão recorrido. In casu, a ausência de prestação de contas impede a aferição do regular emprego das verbas e impõe a condenação do gestor público ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos, nos termos dos arts. 37, caput , e inciso XXII, §§ 4º e 5º, e 70 da Constituição Federal e dos arts. 10, 11 e 12, da Lei nº 8.429/92 (com a redação anterior à Lei nº 14.230/2021)”.



    Argumenta que, “ao a fastar a aplicação da pena de ressarcimento ao erário por não vislumbrar a existência de efetivo prejuízo ao erário na hipótese , o acórdão que julgou o recurso de apelação contrariou os arts. 37, caput , e inciso XXII, §§ 4º e 5º, e 70 da Constituição Federal, pelo que merece reforma”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Elton Ghersel, pelo “provimento do recurso, para restabelecer a condenação de Oziel Alves de Barros ao ressarcimento, ao erário, da importância de R$ 586.665,36”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Direito Administrativo. Recurso Extraordinário. Improbidade administrativa. Violação aos princípios administrativos. Ausência da prestação de contas. Ressarcimento ao erário. Princípios constitucionais. Eficiência e moralidade administrativas. – Requer-se o provimento do recurso, para restabelecer a condenação de Oziel Alves de Barros ao ressarcimento ao erário, no valor de R$ 586.665,36.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto a recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:



    “II.iv - Da Repercussão Geral da Questão Constitucional 



    Forte no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, no que foi regulamentado pelo art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, tem-se que a presente matéria inspira repercussão geral, assim compreendida em sua relevância jurídica e social. 



    A uma, porque a interpretação a ser conferida pelo STF a respeito da possibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário nas hipóteses de improbidade administrativa decorrente da ausência dolosa de prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos - mesmo quando faltar a demonstração de dano efetivo aos cofres públicos - norteará o julgamento de inúmeros processos similares ao presente .



    A duas, porque o pronunciamento da Corte Superior a fim de pacificar o entendimento a respeito da matéria aqui discutida, além de conferir maior efetividade e regularidade à aplicação do s recursos públicos, dará plena eficácia aos arts. 37, caput, e inciso XXII, §§ 4º e 5º, e 70, da Constituição Federal em sua acepção mais ampla .”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente